Tribunal: STF
Processo: HC 109821
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Aplicação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Questões não debatidas nas instâncias antecedentes. Writ não conhecido.



    1. Não ventilados ou apreciados nas instâncias anteriores os temas alusivos à fixação do regime prisional mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não cabe a esta Suprema Corte apreciá-los de forma originária, sob pena de dupla supressão de instância e de grave violação às regras de competência. Precedentes.



    2. Observo, ainda, que a pena imposta ao paciente foi superior a quatro (4) anos (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), razão pela qual não seria juridicamente viável a imposição do regime prisional aberto ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que inviabiliza a concessão de ordem ex officio.



    3. Inviável, finalmente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao deferimento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a aplicação da redução da pena depende, ainda, de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo certo que esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode apreciar o conjunto probatório para conceder o benefício pleiteado.



    4. Habeas corpus não conhecido.